Tribunal: TJMT
Processo: 1059020-95.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059020-95.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), NELCIADES ROCHA DA MATA - CPF: 108.372.301-44 (APELADO), ALINNE RODRIGUES FERREIRA - CPF: 000.362.621-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA APÓS A MORTE DO DEVEDOR – INEFICÁCIA DO ATO –
CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO CONFIGURADA – TEMA 1.132 STJ – AFASTADO - EXTINÇÃO DA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível à comprovação da mora, nos termos da Súmula n. 72 do STJ.

Verificada à ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, máxime pelo falecimento do devedor, é caso de manter a extinção da ação.

O falecimento do devedor antes da propositura da ação afasta a incidência do TEMA 1.132.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL 1059020-95.2020.8.11.0041

Apelante:
Banco J. Safra S.A

Apelado:
Nelciades Rocha Da Mata

4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Banco J. Safra S.A.

Ação
: Busca e Apreensão ajuizada por
Banco J. Safra S.A
em desfavor de
Nelciades Rocha Da Mata.

Sentença (Id. 190764810)
:
indeferiu a petição inicial
e, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem resolução, nos termos do artigo 321, parágrafo único e Art. 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, por considerar não constituída a mora do devedor fiduciário.

Apelação (Id. 190764814)
:

o apelante sustenta, em síntese, o não cabimento da extinção do feito, em razão da possibilidade da substituição do requerido falecido pelo seu espólio, responsável pela dívida.

Afirma que se aplica o tema repetitivo do tema 1.1132 do STJ, comprovando a mora, ainda que sem a assinatura do destinatário, apenas devido ao envio no endereço indicado no contrato.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença e reconhecida a comprovação da mora.

Sem contrarrazões
porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por.
Banco J. Safra S.A

Ação
: Busca e Apreensão ajuizada por
Banco J. Safra S.A
em desfavor de
Nelciades Rocha Da Mata.

Sentença (Id. 190764810)
:
indeferiu a petição inicial
e, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem resolução, nos termos do artigo 321, parágrafo único e Art. 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, por considerar não constituída a mora do devedor fiduciário.

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a sentença impugnada que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, em razão do falecimento do requerido antes do ajuizamento da ação.

A lide advém do Contrato de Financiamento n. 145013489, no valor total de R$ 47.795,52, celebrado em 19/10/2016, com clausula de garantia por alienação fiduciária o veículo marca Fiat, Uno Evo Vivace, placa PWL3314, a ser pago em 48 parcelas, no valor de R$ 995,74.

Narra o autor que juntou na petição inicial a notificação extrajudicial, realizado em 23.01.2019, enviada por Correio com aviso de recebimento de pessoa diversa do apelado (Id. 190764754).

Deferida a liminar, consta que a citação do requerido restou infrutífera, bem assim há informação do seu falecimento (Id. 190764772).

A demanda foi extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321 e art. 485, IV, ambos do CPC,
por falta de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante da não caracterização da mora do devedor fiduciário, em razão do seu falecimento.

Nesse sentido, registrou a sentença impugnada:

“No presente caso, não houve a válida notificação extrajudicial da parte devedora para efeito de constituição em mora, haja vista que à época da notificação enviada por via postal (23/01/2019), o Réu já havia falecido (10/11/2018).

Verificou-se que a notificação ocorreu em momento posterior ao falecimento do mesmo.

Sobre a notificação pessoal do devedor fiduciário, é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão, e, no caso dos autos, verifico que inexiste prova de que a notificação do devedor chegou ao seu destino, tendo em vista que o falecimento ocorreu antes do recebimento da notificação, razão pela qual não pode ser atendida a exigência específica do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, qual seja a comprovação da mora.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, na alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, com espeque no Decreto-Lei 911/69.

Assim, a notificação pessoal do devedor se integraliza depois de verificados seus requisitos, ou seja, a comprovação da efetiva comunicação a que pretendeu. (...)

Portanto, considero que a comprovação da constituição da mora, exigida pelo Decreto-Lei nº 911/69, não está demonstrada, tendo em vista que o recebimento da notificação (23/01/2019) é posterior a data do falecimento do requerido (10/11/2018), impõe-se o reconhecimento da ausência de pressuposto processual da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do art. 485, IV, do CPC”.

Como sabido, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora, consoante preconiza a Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“A comprovação da mora é imprescindível a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Sabe-se que a comprovação da mora poderá se dar por carta registrada com aviso de recebimento (art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1969) ou por protesto do título, entregue no endereço do domicílio do devedor.

Registra-se, que se mostra dispensável que a notificação seja pessoal, conforme entendimento sedimento no Superior Tribunal de Justiça (TEMA 1.132).

Ocorre que, no caso concreto, a notificação para efeito de constituição em mora do devedor fiduciário ocorreu depois do seu óbito, o que não a torna válida.

Da anáise
, dos documentos juntados, observa-se que a notificação para a constituição em mora pretendida não cumpriu a sua finalidade essencial.

Como se vê, com razão a sentença recorrida, máxime porque não houve notificação válida e regular, pressuposto para propositura da ação.

Nesse sentido:

“BUSCA E APREENSÃO. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. 1. Na ação de busca e apreensão, a comprovação da mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, entendimento este que inclusive já restou consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 2.
Considerando que o réu faleceu antes mesmo da propositura da ação de busca e apreensão, ainda que a notificação tenha sido recebida no endereço indicado no contrato, a sua constituição em mora não se verificou, o que enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inc. VI. Do CPC.”
(TJMG, RAC n. 10439100160787001, 16ª Câm. Civ., Rel. Des. Wagner Wilson, j. 08-05-2013).

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA APÓS O FALECIMENTO DA DEVEDORA E EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – MORA NÃO COMPROVADA – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

É entendimento consolidado desta Corte de Justiça que a notificação extrajudicial será inválida quando esta for realizada após o falecimento do réu.

Assim, considerando que a ação foi ajuizada em desfavor de pessoa falecida, bem como levando-se em conta que a sua constituição em mora ocorreu após o óbito, mostra-se inviável a sucessão processual com base no artigo 110 do CPC, devendo-se, portanto, ser reconhecida a ilegitimidade passiva da parte, com a consequente extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. (N.U 1010670-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)”.

Assim, ajuizada a ação em face de pessoa falecida, mostra-se correta a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição desenvolvimento válido e regular do processo.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. DEVEDOR JÁ FALECIDO. MORA NÃO CONFIGURADA. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO. I - A mora do devedor é pressuposto indeclinável da ação de busca e apreensão de bem alienado, devendo a comprovação acompanhar a inicial, cuja ausência de notificação enseja o indeferimento da inicial e a consequente extinção do feito. II - Tendo falecido o arrendatário antes da notificação extrajudicial, não há falar em constituição em mora, portanto, resultando, induvidosa, a carência de ação, a justificar a extinção do processo, sem exame do mérito. III - Provendo o recurso de agravo de instrumento, cabe ao órgão revisor imprimir efeito translativo para declarar a extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento nº 5296198-48.2016.8.09.0000, Rel. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, DJe de 15/3/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - INEXISTÊNCIA - DEVEDOR FALECIDO ANTES DA NOTIFICAÇÃO - MORA NÃO CONFIGURADA. A notificação extrajudicial realizada após a morte do devedor é inexistente em decorrência da falta de pressuposto material para a sua concretização. A ausência de comprovação da mora retira a condição de desenvolvimento válido e regular do processo ensejando a extinção do feito nos termos do art. 267, IV do Código de Processo Civil/73.' (TJMG, AC: 10209140020899001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 13/07/2017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/7/2017)

Este também foi o entendimento desta Egrégia Câmara no julgamento do Recurso de Apelação n.
1000466-80.2017.8.11.0007,
de minha relatoria, j
ulgado em 19/12/2017, publicado no DJE 23/01/2018. V
eja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE BENS MOVÉIS - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORTE DO FINANCIADO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA.

Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora, nos termos da Súmula nº 72 do STJ. Constituição em mora não configurada, porquanto não houve notificação extrajudicial válida em razão do óbito da financiado, situação que enseja a extinção da ação por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Dessa forma, é de ser mantida a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Noutro giro, não há falar
na possibilidade de aplicação do tema 1.132 do STJ:
“para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja próprio destinatário, quer seja por terceiros
”.
(REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023),
porque e
m que pese a notificação extrajudicial ter sido enviada ao endereço constante no contrato, não se vislumbra a eficácia do ato, porquanto ausentes os requisitos de
constituição válida e regular do processo.

No mais, não é o caso de determinar a regularização e substituição do polo passivo, porquanto o falecimento do devedor fiduciário ocorreu
antes
do ajuizamento da Ação e sequer consta nos autos a existência de inventário.
Ainda, importante registrar que os herdeiros não foram constituídos em mora, tampouco há protesto válido contra eles
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023